Tribunal: TJDFT
Processo: 0711507-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA. DÍVIDA. ADIMPLEMENTO. PROVAS. AUSÊNCIA. DESCONTOS EM DUPLICIDADE. RECONHECIMENTO. SOBRESTAMENTO.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC).
2. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
3. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC). Contudo, não se trata de regra absoluta, pois a legislação e a jurisprudência admitem restrições; por exemplo, quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC).
4. Diante das provas juntadas no processo, determinou-se a penhora na conta bancária do alimentante, por ainda constar dívida remanescente. Apesar de alegar, de forma genérica, que já teria efetuado o pagamento integral dos alimentos atrasados, o agravante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório.
5. Modificada a pensão regular em ação revisional, devem ser suspensos os descontos anteriormente efetuados, sob pena de bis in idem.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.